Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHA POLICIAL ÚNICA. RISCO CONCRETO DE DETERIORAÇÃO DA MEMÓRIA ANTE À NATUREZA E PECULIARIDADES DA CONDUTA APURADA NA FASE INVESTIGATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO DISPOSTO NA SÚMULA N. 455/STJ. OITIVA DA VÍTIMA NO MESMO ATO. CELEBRIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, nos autos de ação penal pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), deferiu a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, pela ausência de manifestação do réu citado por edital, mas indeferiu a produção antecipada de provas consistente na oitiva de testemunha policial e da vítima, sob o argumento de que os fatos seriam recentes e de que a medida poderia ser reavaliada em 6 (seis) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a antecipação de prova oral se mostra cabível diante da não localização do acusado citado por edital, especialmente quando se referir à oitiva de único policial arrolado como testemunha; e (ii) estabelecer se a urgência decorrente do risco de esquecimento de fatos pela testemunha e pela vítima justificam a mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 455/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 366 do CPP autoriza expressamente a produção antecipada de provas reputadas urgentes quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui defensor, evitando o risco de perda de elementos essenciais à reconstrução dos fatos.
4. A jurisprudência do STJ evoluiu para flexibilizar a aplicação literal da Súmula n. 455, passando a admitir a urgência na produção de prova testemunhal no caso de policiais, em razão do contato diário destes com situações análogas e do risco concreto de esquecimento de detalhes relevantes, o que pode prejudicar a adequada instrução probatória.
5. No caso concreto, os fatos ocorreram há mais de 1 (um) ano e um único policial civil foi arrolado como testemunha, o que acentua o risco de comprometimento da prova pela deterioração das lembranças acerca do caso, já que ausentes outras fontes imparciais que possam descrever os acontecimentos apurados.
6. Autorizado o depoimento do policial de forma antecipada, a concentração da oitiva da vítima em único ato atende ao princípio da economia processual, além de facilitar a formação do conjunto probatório e a compreensão dos fatos.
7. A antecipação da prova não fere à ampla defesa, pois deve ser realizada na presença de defensor nomeado. Ademais, ao réu que venha a ser localizado futuramente permanecerá assegurado o direito de requerer a produção de outras provas e a renovação dos depoimentos, se necessário.

IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação procedente.